Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto natalino, formulado com base no Decreto no 11.302/2022, a condenado por estelionatos qualificados (CP, art. 171, § 4o), sob o fundamento de que o delito possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos. A defesa sustentou o preenchimento dos requisitos legais ao requerer o benefício exclusivamente em relação à condenação de 2 anos e 11 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022, mesmo sendo condenado por crime cuja pena máxima em abstrato ultrapassa cinco anos, mas cuja pena concreta em um dos processos foi inferior a esse limite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, com fundamento constitucional, e sua concessão deve observar estritamente os critérios estabelecidos no respectivo decreto presidencial.
4. O artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, condiciona o indulto à condenação por crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, exigência a ser aferida com base no tipo penal, e não na pena aplicada concretamente.
5. O crime de estelionato qualificado por ter sido praticado contra idosos (CP, art. 171, § 4o) possui pena máxima de 10 anos de reclusão, o que, por si só, impede a concessão do indulto, ainda que a pena aplicada em um dos processos seja inferior a cinco anos.
6. O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação, as hipóteses de concessão do indulto previstas no decreto presidencial, sob pena de invasão da competência privativa do Presidente da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 exige, como requisito objetivo, que o crime pelo qual houve condenação tenha pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos.
2. A análise do requisito objetivo deve considerar a pena cominada em abstrato ao tipo penal praticado, independentemente da pena concreta aplicada.
3. O Poder Judiciário não pode ampliar as hipóteses de concessão de indulto além daquelas expressamente previstas no decreto presidencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 11.302/2022, art. 5o; Código Penal, art. 171, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 31.10.2007; STF, HC no 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI no 5874, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.